Tribunal: STF
Processo: HC 271870
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu parcialmente do agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.050.397/PR e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e preservou a prisão preventiva do paciente.

Eis a ementa desse julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE LIBERDADE. CONHECIMENTO LIMITADO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo regimental interposto por paciente contra decisão monocrática de Tribunal Superior que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição ao recurso ordinário cabível, mantendo, contudo, a prisão preventiva decretada em seu desfavor, por ausência de flagrante ilegalidade.
2. Fato relevante. Paciente preso preventivamente, após conversão da prisão temporária em 28/3/2025, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990, em contexto de homicídio qualificado supostamente ordenado em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas e executado com o envolvimento de adolescente.
3. As decisões anteriores. Tribunal de Justiça estadual denegou a ordem em habeas corpus, reconhecendo fundamentação idônea da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, no contexto de tráfico de drogas e na periculosidade do agente. A decisão monocrática de Tribunal Superior não conheceu do habeas corpus substitutivo, afastou o alegado constrangimento ilegal e manteve a custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em (i) saber se há interesse recursal em insurgência contra decisão monocrática que, embora não conheça do habeas corpus substitutivo, aprecia o mérito para verificar eventual concessão de ofício; e (ii) saber se a via do habeas corpus permite o reexame aprofundado de indícios de autoria e de alegações de insuficiência probatória relativamente ao crime imputado.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, decretada em razão de homicídio qualificado e corrupção de menor, encontra respaldo em elementos concretos de gravidade da conduta e periculosidade do agente, nos termos do art. 312 do CPP, e se se mostra possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz do art. 319 do CPP e de supostas condições pessoais favoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A insurgência do agravante contra o fato de a decisão monocrática ter analisado o mérito da impetração, para fins de concessão de ofício, não revela interesse recursal, pois a apreciação do mérito, ainda que em habeas corpus não conhecido, ocorre em benefício do paciente.
7. O habeas corpus impetrado originariamente em Tribunal Superior não se presta a substituir o recurso ordinário cabível, admitindo-se, contudo, a concessão da ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que impõe cognição estrita e impede o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório.
8. A tese defensiva de ausência de justa causa, insuficiência de indícios de autoria e materialidade, bem como de inviabilidade da autoria mediata em razão de o paciente se encontrar sob custódia estatal, demanda análise aprofundada das provas produzidas na ação penal, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por consequência, com o agravo regimental que o tem por objeto.
9. A prisão preventiva foi decretada e mantida com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, notadamente o contexto de execução da vítima em represália por colaborar com a polícia e por supostamente atrair a atuação policial sobre o tráfico de drogas local comandado pelo paciente, bem como o fato de o delito ter sido praticado com extrema violência e com o envolvimento de adolescente.
10. As circunstâncias do fato, ligadas ao tráfico de drogas e ao emprego de adolescente na execução do homicídio, evidenciam risco concreto à ordem pública e à reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP.
11. As condições pessoais favoráveis alegadas e a possibilidade abstrata de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não afastam a necessidade da custódia, uma vez demonstrada, com base em dados concretos do caso, a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão em que conhecido, desprovido, mantida a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e preservou a prisão preventiva do paciente (doc. 16, pp. 1-2).

Neste habeas corpus, a defesa sustenta:

A validade de qualquer persecução penal, e com muito mais razão de uma medida extrema como a prisão preventiva, está condicionada à existência de um lastro probatório mínimo, consubstanciadona prova da materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria. A ausência de qualquer um desses pilares torna a acusação uma aventura jurídica e a prisão, um ato de pura arbitrariedade.
No caso em tela, a acusação rui por não apresentar nenhum dos dois elementos de forma minimamente crível em relação ao paciente, a materialidade da conduta de “mandante” é absolutamente inexistente (doc. 1, p. 8).

Nesse contexto, aduz:

Permitir que uma prisão seja mantida com base em tão pouco é aniquilar a exigência de justa causa e abrir um perigoso precedente para que qualquer cidadão seja encarcerado com base em suposições e interpretações subjetivas de frases ambíguas.
É exatamente o que se verifica aqui, de plano, sem necessidade de reexame de provas. A ausência de elementos mínimos que conectem o paciente ao crime é manifesta. Portanto, a manutenção da prisão e da própria ação penal constitui um constrangimento ilegal que clama por correção, seja pela revogação da custódia, seja pelo trancamento integral da ação penal por manifesta ausência de justa causa (doc. 1, p. 14).

Em seguida, ressalta que:

No acórdão combatido, a autoridade coatora denegou a ordem sob o argumento de que a periculosidade do paciente estaria evidenciada por ser ele o suposto mandante da execução, e não o executor direto. Contudo, tal raciocínio, embora pareça específico, representa apenas uma roupagem nova para a mesma fundamentação genérica e inidônea, configurando um salto lógico que não se sustenta.
O vício reside no fato de que o acórdão toma como premissa e prova de periculosidade exatamente aquilo que deveria ser provado ao longo da instrução processual: a própria autoria mediata.
A decisão atacada falha em apontar elementos concretos e contemporâneos que demonstrem o periculum libertatis. A condição de "mandante" é tratada como um fato consumado, quando, na verdade, é a própria tese acusatória, construída sobre a frágil e isolada interpretação de uma única frase vaga. Não há nos autos prova de liderança, de vínculo com organização criminosa ou de qualquer ato de comando que não seja a própria ilação da autoridade policial.
A partir da premissa não comprovada de que o paciente é o mandante, o acórdão extrai, automaticamente, a conclusão de que ele possui "elevada periculosidade". Trata-se de um raciocínio circular e tautológico: o paciente é perigoso porque é mandante, e é mandante porque é perigoso (doc. 1, p. 15).

Ainda, argumenta:

No caso em tela, não há nos autos um único elemento que sugira tal comportamento por parte do paciente. Não há relatos de ameaças, não há notícias de que ele tenha tentado influenciar depoimentos ou de que tenha buscado ocultar provas. A acusação e as decisões judiciais são absolutamente silentes quanto a qualquer ato concreto de obstrução. Manter a prisão com base nesse fundamento, sem qualquer suporte fático, é ilegal e arbitrário.
Da mesma forma, a prisão para assegurar a aplicação da lei penal só se justifica quando há risco concreto de fuga. Tal risco não pode ser presumido com base na gravidade do crime ou na pena em abstrato. Exige-se a demonstração de que o paciente não possui vínculos com o distrito da culpa ou que tenha praticado atos que indiquem uma intenção de se evadir.
A realidade do paciente é diametralmente oposta. Conforme se extrai dos autos, ele possui residência fixa e laços familiares estabelecidos. Mais importante, antes de sua prisão, ele cumpria regularmente as condições do regime semiaberto que lhe foram impostas em outro processo, comparecendo aos atos judiciais e demonstrando seu compromisso em se submeter às determinações da Justiça (doc. 1, p. 17).

Mais adiante, assevera:

No caso em tela, a denúncia é inepta por não descrever o ato concreto de comando. Como o Paciente poderia orquestrar um homicídio complexo enquanto estava incomunicável em uma viatura ou cela? Admitir a continuidade desta prisão é permitir que o processo penal se converta em um instrumento de arbítrio, onde a presunção de inocência é substituída por uma presunção de culpa derivada de rótulos sociais e denúncias anônimas que sequer foram confirmadas por apreensões ilícitas (doc. 1, p. 19-20).

Ao final, requer:

a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos do decreto de prisão preventiva mantido pelo v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, para que este possa aguardar o julgamento do mérito do presente writ em liberdade;
b) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência quanto à liberdade plena, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação cautelar;
c) A SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES à autoridade coatora, se entender necessário, bem como a oitiva da douta Procuradoria-Geral da República;
d) NO MÉRITO, A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação concreta e violação ao art. 312 do CPP, por se basearem meras conjecturas e ilações; inexistência de justa causa e indícios mínimos de autoria, ante o álibi incontroverso de custódia estatal no momento do crime; e inidoneidade da fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em rótulos genéricos de periculosidade;
e) Subsidiariamente, caso não conhecido o presente writ, requer-se seja a ordem concedida de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para sanar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, com a consequente revogação de sua prisão preventiva e expedição do alvará de soltura;
f) A juntada da documentação anexa como prova pré-constituída do alegado (doc. 1, pp. 28-29).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, registro que o exame da questão atinente à ausência de indícios mínimos de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide  HC 222.168 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2/5/2023; HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/3/2022; HC 181.620/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22/6/2020; RHC 133.486/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/8/2016).

Quanto à prisão cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 

Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:

Dada a natureza excepcional da prisão preventiva, o STJ firmou posicionamento segundo o qual somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. E considerando o postulado da presunção de inocência e a excepcionalidade da custódia cautelar, esta somente deve persistir quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
Para contexto, de acordo com a denúncia, na noite de 25 de janeiro de 2025, João Mateus Alves de França foi abordado pela Polícia Militar, em frente à residência do paciente JEFERSON, por suspeita de que estaria ali para comprar drogas. Em razão da abordagem, JEFERSON reagiu de forma agressiva, sendo preso em flagrante pelos crimes de desacato, desobediência e resistência, e conduzido à Delegacia de Polícia de Marilândia do Sul. Na delegacia, na presença de sua mãe e de Lucas Henrique de Oliveira Silva, JEFERSON teria afirmado que iria se acertar com a pessoa que havia corrido para dentro da casa durante a abordagem policial, referindo-se a João Mateus. Poucas horas depois, por determinação de JEFERSON, Pedro José Duarte Neto foi até a residência de João Mateus e o atraiu até o local previamente escolhido para a execução, sob o pretexto de lhe entregar dinheiro, sendo acompanhado por Gabriel Ferreira de Lima, que permaneceu vigiando o entorno. Ao ponto combinado, Lucas Henrique levou de motocicleta o adolescente José Emanuel Alves Infâncio, que efetuou dois disparos de arma de fogo contra João Mateus, provocando sua morte imediata. As investigações indicaram que o homicídio foi ordenado por JEFERSON como represália à vítima, que atraía a presença policial para a região e fornecia informações sobre o tráfico por ele comandado.
Nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, consta que a continuidade da audiência de instrução estava prevista para 4/12/2025, mas não foi possível obter informações na consulta pública no site do TJES sobre eventual superveniência de pronúncia (sem fornecimento de senha de acesso).
No ato coator, não foram exploradas as nuances da tese defensiva de insuficiência probatória, ora alegadas. Mas foi apontado que a condição de mandante do crime não é excluída pelo fato de JEFERSON ainda estar na delegacia no momento do homicídio, além de que haveria prova testemunhal tanto da fala sobre o acerto de contas com a vítima, quanto sobre o paciente ser conhecido como um violento traficante. De acordo com o voto condutor (fls. 21/22):
"O magistrado destacou que o homicídio investigado foi praticado em contexto de violência grave, com indícios suficientes de autoria e materialidade, ressaltando a periculosidade concreta do paciente e a possibilidade de reiteração criminosa.
Não se olvide, ademais, que, ao que tudo indica, o homicídio está relacionado ao tráfico de drogas e foi praticado com extrema brutalidade por pessoas extremamente perigosas.
[...]
Demais disso, o fato de que o paciente estava na delegacia no momento dos fatos não exclui a possibilidade de que tenha dado ordem à execução, inclusive porque, durante a condução para a delegacia, teria afirmado que “acertaria com quem correu para dentro de casa”, fazendo, em tese, referência à vítima que, para escapar de abordagem policial, se escondeu na residência de Jeferson.
Não bastasse isso, parte das testemunhas corrobora a tese de que Jéferson se identifica como traficante local e era responsável por dar ordens, inclusive de execução.
Nesse cenário, o risco decorrente da liberdade do paciente não é mera conjectura, mas perigo real, sendo de rigor a manutenção da prisão preventiva.
Não cabe, em habeas corpus, discutir de forma aprofundada quanto aos indícios de autoria, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior:
[...]
Com relação à gravidade concreta, a decisão impetrada está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que reconhece a necessidade de acautelar a ordem pública no caso de crimes violentos cujo pano de fundo envolva o poderio de grupos de tráfico de drogas, tendo o caso gravidade agravada pelo estímulo da incursão de adolescente no mundo do crime.
Alegadas boas condições pessoais não mitigam o risco que se busca acautelar, não sendo suficiente, tampouco, medidas cautelares diversas.
[...]
Isso posto, voto pelo conhecimento parcial e não provimento do agravo regimental (doc. 15, pp. 5-16 — grifei).

A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 

Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.
II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.
[...]
IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 16/10/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.
2. Agravo regimental desprovido (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015).
2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural.
3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.
4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
5. Agravo regimental desprovidos (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º/8/2017). 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/5/2015).

Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3/10/2016).

Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/9/2015). 

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

No que concerne à alegada inépcia da denúncia, verifico que o tema não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre essa questão impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator